Tribunal: TJDFT
Processo: 0718691-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718691-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO VICTOR MAGALHAES DA SILVA PORTO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro pedido de inscrição para sustentação oral, a ser realizada por videoconferência, nos termos do §4o do art. 937, do Código de Processo Civil - CPC, por ter a patrona solicitante comprovado domicílio fora do Distrito Federal. Para tanto, intime-se a causídica interessada para apresentar endereço eletrônico para envio do link de acesso à plataforma Teams. Calha também frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator